Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir os contratos firmados entre as partes e para condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor o valor por ele pago na aquisição do bem imóvel objeto desta ação, inclusive os sinais, devidamente corrigido da data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da presente sentença, em uma única parcela, com a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago a título de cláusula penal e da taxa de assessoramento.
2. O recorrente alega, em síntese, que as penalidades impostas nos contratos firmados estão devidamente amparadas pela Lei no 13.786/2018 e que os contratos rescindidos através da sentença judicial foram celebrados em janeiro de 2020, ou seja, após a vigência da Lei no 13.786/2018, de modo que a referida Lei deve ser aplicada no caso em comento. Argumenta, ainda, que o art. 67-A, editado pela Lei no 13.786/2018, estabelece que a penalidade a ser aplicada em caso de desfazimento do contrato, mediante distrato, ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, das quantias pagas, poderá ser deduzido pela vendedora o percentual de até 20% (vinte por cento), sobre os valores pagos nas hipóteses de patrimônio de afetação, além da retenção das despesas do imóvel e da comissão de corretagem. Contrarrazões apresentadas.
3. A retenção do percentual de 10% dos valores pagos, corrigidos monetariamente, é razoável e suficiente para indenizar o recorrente por eventuais prejuízos oriundos da resolução contratual, sobretudo considerando que o imóvel, após a rescisão contratual, volta a integrar o patrimônio do recorrente e será novamente disponibilizado à venda (STJ,REsp 1.364.510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/12/2015, DJe de 14/12/2015).
4. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar os precedentes: (Acórdão 1361746, 07194232620208070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1285401, 07173531920198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, no caso específico dos autos, conforme observado na sentença existia cláusula contratual prevendo que a multa seria de 10%, embora a lei mencionada permitisse multa de até 25%. Assim, por se tratar de direito disponível e contrato de adesão, o fornecedor poderia fixar percentual menor do que o máximo permitido, de modo que, fazendo como fez, não tem como reivindicar algo diferente do pactuado.
5. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.